Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714996-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0700767-68.2023.8.07.0018, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por M.A.D.S. (sic), em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer tratamento com IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0G INJETÁVEL (FRASCO), registrado na ANVISA e incorporado nos atos normativos do SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Autos relatados na Decisão ID 148282455. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 148282455, de 02/02/23, indeferiu a liminar, ressalvada a possibilidade de reanálise após a juntada da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, e determinou a elaboração do parecer. Na petição ID 151548441, de 07/03/23, a parte autora juntou novo relatório médico, ID 151562035, emitido em 14/02/23, sobre a urgência do tratamento. Solicitou a notificação do NATJUS. Na Nota Técnica ID 153416847, de 23/03/23, o NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público oficiou pela manutenção do indeferimento da liminar, ID 153580705. Manifestação da parte autora, ID 153624606. Na Nota Técnica elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS consignou, ID 151548441: CONSIDERANDO tratar-se de paciente feminina, 55 anos, com diagnóstico de doença renal crônica estágio 5, em hemodiálise há cerca de 1 ano e 10 meses, com indicação de transplante renal, mas com altas taxas de anticorpos anti-HLA (PRA 99%), tornando-a inelegível para receber um enxerto de 99% dos doadores provenientes da população pesquisada; CONSIDERANDO que a presença de anticorpos anti-HLA no sangue do potencial receptor (sensibilização HLA) promove um alto risco de perda do aloenxerto por rejeição mediada por anticorpos e menor sobrevida do aloenxerto; CONSIDERANDO que a imunoglobulina intravenosa é a principal opção terapêutica em protocolos de dessensibilização, que interfere amplamente no sistema imunológico do receptor, influenciando nos níveis de anticorpos; CONSIDERANDO os resultados de um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo que demonstrou a redução dos níveis de anticorpos anti-HLA e a melhora das taxas de transplante após terapia com imunoglobulina intravenosa (IGIV), porém com taxas de sobrevida de enxerto semelhantes em 2 anos (80% no grupo IGIV e 75% no grupo placebo); CONSIDERANDO que, no geral, a dessensibilização apresenta menor eficácia em receptores altamente sensibilizados (PRA &gt;98%), além do alto custo, e que não há um protocolo de dessensibilização de HLA uniformemente aceito e não existem estudos científicos de alta qualidade comparando as abordagens de dessensibilização existentes; CONSIDERANDO que a CONITEC não emitiu opinião sobre o assunto e que a imunoglobulina está padronizada no SUS apenas para utilização quando já há rejeição mediada por anticorpos, ou seja, uma complicação no período pós-transplante; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois não há alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS aplicáveis ao caso em demanda e há evidências que sugerem a eficácia do tratamento, contudo elas são frágeis pois não existem estudos randomizados de longo prazo e não houve avaliação técnica dessa terapia pela CONITEC. 1 _ Da análise dos autos, diante (I) do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJDFT que, após a avaliação do caso específico da parte autora e da literatura médica, concluiu pela existência de evidências científicas frágeis da eficácia do tratamento; (II) do alto custo do terapêutica, estimada em R$ 574.764,00 por ano; (III) do entendimento deste Juízo de Saúde Pública de que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independentemente da análise do custo-benefício, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe de recursos ilimitados; (IV) mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Acolhido o pedido de gratuidade da justiça, ID 148282455. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 150212189. Suscitou preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. No mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando, em síntese, que o deferimento de tutelas individuais em sede de efetivação de políticas públicas viola os princípios da isonomia, da impessoalidade e da separação dos poderes, configurando interferência indevida na discricionariedade administrativa. Em réplica, ID 150303156, a parte autora reiterou os termos da inicial. O Distrito Federal anexou informações prestadas pela Referência Técnica Distrital (RTD) em Nefrologia da SES, ID 151315985. A parte autora se manifestou, ID 151480259, acerca do documento. Novo relatório médico juntado pela parte autora, ID 151562035, emitido em 14/02/23. Nota Técnica ID 153416847, de 23/03/23, demanda justificada com ressalvas. As partes foram intimadas para manifestação sobre o parecer, certidão ID 153513119. 2 _ Prossiga-se nos termos da Decisão ID 148282455.” (154342704 dos autos de origem). Verifico que existe grave risco a ser protegido, pois de difícil ou impossível reparação à saúde da Agravante. O e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. O Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus. No entanto, é certo que o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. No caso, o NATJUS concluiu por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois não há alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS aplicáveis ao caso em demanda e há evidências que sugerem a eficácia do tratamento, contudo elas são frágeis pois não existem estudos randomizados de longo prazo e não houve avaliação técnica dessa terapia pela CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. No caso, o laudo médico atesta a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de uso de outras medidas fornecidas pelo SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Por seu turno, a urgência da medida é própria deste tipo de demanda, além de constar do relatório médico. Confira a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. PROTOCOLO. SUS. FORNECIMENTO. REQUISITOS. PRECEDENTE DO STJ SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETIVOS. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. Faz jus à medicação o paciente cujo laudo médico, fundamentado e expedido por médico que lhe assiste, demonstra a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigência do Julgado Vinculante do STJ. 3. Quanto aos demais requisitos, no caso, o medicamento é aprovado pela ANVISA e, em relação à capacidade financeira da Agravante, consta dos autos que se encontra desempregada, tendo inclusive declarado sua hipossuficiência financeira nos autos, não tendo condições de arcar com o custo do medicamento muito superior a sua renda. 4. O Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus. No entanto, é certo que o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1630884, 07022988320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A prestação da assistência farmacêutica pelo SUS pode ser imposta ao ente distrital, ainda que referente a medicamento não padronizado, mas registrado na Anvisa, desde que exista comprovação científica da sua imprescindibilidade e da ineficácia do fármaco padronizado para o tratamento da moléstia, conforme ficou comprovado pelo NATJUS. 2. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1648471, 07211246020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. MEDICAMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. O relatório médico, ao indicar o uso de combinação de medicações de acordo com os sintomas que acometem a paciente, considerou o uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, utilizados por vários anos sem resposta. 3. Segundo relatório da NATJUS, ao tratamento da fibromialgia é recomendada a combinação de medicamentos para aqueles pacientes que não respondem à monoterapia, devendo a medicação combinada ser direcionada com base nos sintomas que mais afetam o paciente. No estudo, é frisado que a seleção de agentes específicos decorre de uma análise casuística, como a tolerância do paciente, disponibilidade do medicamento, custo para o paciente e comorbidades que podem estar presentes, como doença psiquiátrica. Assim, não se revela adequado exigir o esgotamento de todos os medicamentos existentes para os sintomas colaterais da fibromialgia, quando por vários anos foi tentada terapêutica sem sucesso, necessitando adequar-se a situação da paciente. 4. O medicamento o Revange® pode ser substituído pelas apresentações dos medicamentos em separado - paracetamol e tramadol - estes disponíveis no SUS, de tal modo que, quanto a esse medicamento, está ausente a verossimilhança das alegações. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1634186, 07150335120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. MEDICAMENTO OSIMERTINIBE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. Requisitos preenchidos, se o médico assistente atesta que o medicamento é imprescindível para a sobrevida da paciente e que o seu uso em primeira linha é essencial para a eficácia do tratamento; a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. 3. Relatório do Natjus favorável com ressalvas, considerando as evidências de que a paciente pode se beneficiar do tratamento com o osimertinibe, e que ela já está em uso de tal tratamento com benefícios clínicos, embora haja outros inibidores de tirosino quinase (TKIs) disponíveis no SUS que não foram usados previamente pela paciente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1688320, 07433774220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo o efeito suspensivo ativo pleiteado, para antecipando a tutela pleiteada, determinar ao Agravado que forneça e custeie o tratamento vindicado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 15:54:24. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada